Tribunal: TJDFT
Processo: 0726143-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Banco Volkswagen S.A. contra sentença (Id 28005392) do juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo apelante em desfavor de Pedro Paulo Alves da Costa, julgou procedente o pedido para consolidar a posse e propriedade do bem alienado, cuja apreensão se tornou definitiva, em favor da parte autora, ora apelante. O réu foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 2.000,00. Considerou o magistrado não ser possível adotar o valor da causa como base de cálculo para arbitramento da verba honorária porque, segundo afirmou, este foi artificialmente majorado. O Banco Volkswagen S.A. opôs embargos de declaração (Id 28005396, pp. 1 e 2). Alegou contradição na sentença, porque o juízo alterou de ofício o valor da causa para o majorar, no entanto arbitrou os honorários advocatícios de sucumbência em valor aquém do devido, se aplicado o percentual definido pelo art. 85, § 2o, do CPC, sobre o novel valor da causa. Requereu a fixação da verba honorária com consideração do valor da causa arbitrado pelo juízo em R$ 64.135,87. Os embargos declaratórios foram rejeitados (Id 28005397, pp. 1-2). Inconformada, a instituição financeira interpõe apelação. Em razões recursais (Id 28005401), indica contradição na sentença, porque diz que o juiz alterou de ofício o valor da causa, mas fixou honorários de sucumbência por arbitramento em R$ 2.000,00. Assevera que o novel valor da causa, estipulado de ofício em R$ 64.135,87, deve ser considerado para a quantificação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, quando a demanda não contiver condenação líquida ou conteúdo econômico mensurável. Argumenta que a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00, muito aquém do razoável, ofende a dignidade profissional do advogado. Por isso, insiste na fixação com base no valor da causa, alterado de ofício para R$ 64.135,87. Ao final, pede o conhecimento e provimento da apelação, para reforma da sentença, no sentido de determinar como parâmetro para futura fixação da verba sucumbencial, o novo valor da causa (R$ 64.135,87), o qual fora alterado de ofício, nos termos definidos pela legislação aplicável ao caso. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 28005402, p. 1, e 2800543, p.1). É o relato necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa de tal modo, que, ao recorrer, apresente a parte razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo dessa maneira pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, de sorte que nova e hígida decisão venha a ser proferida. A apelação não deve ser admitida, porque não foram preenchidos os requisitos necessários para sua cognição. O apelante/autor argumenta que o juiz modificou de ofício o valor da causa, mas essa situação não ocorreu. Não consta nenhum ato do juízo que haja modificado o valor da causa por iniciativa própria. Muito menos foi determinado à parte que o fizesse. A modificação artificial assinalada pelo i. juiz na sentença derivou da constatação de que, na petição inicial, o apelante/autor indevidamente incluiu honorários advocatícios de 10% no cômputo do valor da causa, originado do somatório das parcelas vencidas e não pagas e das vincendas, cujo vencimento ocorreu antecipadamente pelo inadimplemento contratual pelo devedor/apelado. O argumento do apelante de que ocorreu modificação de ofício no valor da causa de R$ 31.738,12 para R$ 64.135,87 é estranho e ofende o princípio da dialeticidade, porque, nas razões recursais, é deduzido fundamento inexistente na sentença e impassível de ser atacado pela apelação O apelante não ataca o fundamento da sentença, em que o juiz considerou a modificação artificial do valor da causa pelo apelante para incluir indevidamente honorários advocatícios de 10% do valor do débito, consoante se verifica da planilha apresentada com a petição inicial. Constatada a majoração artificial do valor da causa pelo apelante no ajuizamento da ação de busca e apreensão, o magistrado, ao extinguir o processo com resolução do mérito, arbitrou equitativa e beneficamente a quantia de R$ 2.000,00 para remuneração dos honorários de sucumbência, embora, de rigor, não devesse fazê-lo, porque referida verba foi inclusa antecipadamente pelo recorrente no cômputo do valor da causa. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (grifos nossos) A apelação, portanto, é manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto o recurso não ataca os fundamentos da sentença e deduz, em razões recursais, questão alheia ao que foi resolvido no processo. Diante das considerações feitas, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília-DF, 16 de novembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora